Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-28.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. JULGAMENTO CONJUNTO. CONDUÇÃO DE ANIMAL. VIA PÚBLICA. SEGURANÇA ALHEIA. PERIGO. ART. 31, PARÁGRAFO ÚNICO, C, DAS LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PERIGO CONCRETO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de apelações criminais interpostas pelo réu em face de sentença única que julgou procedente as pretensões punitivas contidas nos processos de no 0701577-28.2022.8.07.0002 e 0702020-76.2022.8.07.0002 para o condenar como incurso nas penas previstas no art. 31, da Lei de Contravenções Penais, à reprimenda de 10 (dez) dias de prisão simples para cada um dos dois fatos, com regime inicial aberto. Cada uma das condenações foi substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da execução.

2. Recurso, apresentado nos autos 0701577-28.2022.8.07.0002, próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT) (ID 54515170). Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 54515174). Parecer ministerial no ID. 56022764 pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Recurso, apresentado nos autos 0702020-76.2022.8.07.0002, próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT) (ID 54521369). Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 54521373). Parecer ministerial no ID. 55018701 pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

3. Nas razões recursais de ambos os recursos, a defesa alega que, apesar de o Apelante ter sido condenado nos termos do art. 31 da Lei de Contravenções Penais, o Juízo sentenciante e o Ministério Público não foram precisos na tipificação imputada ao apelante, haja vista que o artigo supramencionado prevê várias condutas. Caso se considere o art. 31, caput, da Lei de Contravenções Penais, ainda segundo a defesa, deve haver reforma da sentença para absolver o apelante, uma vez que a conduta praticada não se enquadra em nenhum dos verbos previstos: “deixar em liberdade”, “confiar à guarda de pessoa inexperiente” ou “não guardar com a devida cautela”. Argumenta que não restou comprovada nos autos que se trata de animal perigoso, ônus probante que cabe à acusação. Afirma que fato de o cachorro conduzido pelo apelante ser um Pitbull, não gera presunção absoluta que se trata de “animal selvagem”, mesmo porque dadas as circunstâncias, verifica-se que o cachorro usava guia sob o comandando do seu dono. Aponta que a acusação não comprovou tratar de “animal selvagem” e o Juízo sentenciante limitou-se a afirmar que o cachorro estava sem focinheira, de modo que a sentença deve ser reformada, para reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao apelante. Alega que, caso a conduta imputada ao apelante esteja sob a ótica do art. 31, parágrafo único, alínea “c”, “conduzir animal, na via pública, pondo em perigo a segurança alheia”, também deve ser reformada a r. sentença proferida para absolver o acusado, pois o artigo é expresso ao prever que a condução do animal em via pública deve colocar em perigo a segurança alheia. Aduz que não há nenhuma lei federal que preveja que para transitar com segurança com o animal, ele deve usar focinheira e guia ou de qualquer outra forma, devendo ser analisado as circunstâncias fáticas de cada caso a ser julgado pelo Estado. Expõe que, in casu, não resta demonstrado o efetivo perigo à segurança alheia, principalmente por se tratar cão que sequer atingiu a idade adulta. Diz que, apesar de os eventos datarem apenas de 02/5/2022 e 26/2/2022, por terem sido tão somente essas datas em que os policiais decidiram passar com a viatura no local dos fatos, não significa que o apelante tenha levado seu animal de estimação para passear apenas em tais datas. Destaca que a lei não condicionou o reconhecimento da continuidade delitiva ao prazo de 30 (trinta) dias, sendo tal entendimento maléfico ao Apelante, principalmente por não atender ao princípio da individualização da pena, haja vista que as circunstâncias do julgamento do caso paradigma divergem do presente. Ao final, requer a) o deferimento dos benefícios da justiça gratuita; b) o julgamento conjunto dos Processos 0702020-76.2022.8.07.0002 e 0701577-28.2022.8.07.0002; c) o conhecimento do recurso interposto e, no mérito, seu provimento, a fim de reformar a r. sentença proferida e absolver o apelante dos delitos que lhe foram imputados; d) subsidiariamente, seja readequada a pena do apelante, aplicando a exasperação da pena prevista no art. 71 do Código Penal.

4. Narra a denúncia contida no processo 0702020-76.2022.8.07.0002 que: em 02 de maio de 2022, às 15h50, na via pública da Quadra (...), Brazlândia/DF, o denunciado, agindo de forma voluntária e consciente, conduziu sem a devida cautela um animal perigoso em via pública, pondo em perigo a segurança alheia. Apurou-se que no contexto indicado o denunciado conduziu um cão da raça pitbull, sem focinheira, em via pública, local onde andavam outros pedestres, pondo em risco a segurança alheia. Em assim agindo, o denunciado está incurso no artigo 31 da Lei de Contravenções Penais (...)”. (id. 54520637)

5. Já a denúncia contida no processo 0701577-28.2022.8.07.0002 expõe que em 26 de fevereiro de 2022 às 08h50, na via pública da Quadra (...), Brazlândia/DF, o denunciado, agindo de forma voluntária e consciente, não guardou com a devida cautela animal perigoso e conduziu o animal, na via pública, pondo em perigo a segurança alheia. Apurou-se que o denunciado conduzia um cão da raça pitbul, sem guia e sem focinheira, em via pública, estando o animal bravio, de raça perigosa, em liberdade, em via pública, pondo em risco a segurança alheia. Em assim agindo, o denunciado está incurso no artigo 31 da Lei de Contravenções Penais (...). (id. 54515135)

6. Os decretos condenatórios basearam-se nos depoimentos das testemunhas policiais que conduziram as ocorrências, bem como nos boletins de ocorrência. Quanto ao fato narrado no processo 0702020-76.2022.8.07.0002 a testemunha policial M V. M. D. H. prestou o seguinte depoimento: “Disse que estava em patrulha, quando populares avistaram o denunciado passeando com seu cachorro sem focinheira e comunicaram o fato à patrulha. Nisso, ele e seus colegas policiais orientaram que ele guardasse o cachorro em casa ou utilizasse a focinheira. Porém, tendo saído do local, ao novamente retornar, perceberam que ele não tinha colocado a focinheira. Sobre o porte do animal, disse que era bem grande. Destacou ter muitos transeuntes no momento.” A testemunha policial D. L. S. L., por sua vez, disse que: Estava em patrulhamento, quando populares alertaram a polícia de que o réu estava caminhando com um cachorro pitbull sem focinheira. Nisso, tendo os agentes alertado ele para que colocasse a focinheira, ao saírem do local, foram novamente alertados de que persistia o animal sem o citado equipamento de segurança. Assim, foi formalizado o termo circunstanciado. Ressaltou que o animal era bem grande e que tinham pessoas na rua na ocasião.” O acusado, por fim, prestou o seguinte depoimento: “Que quando passeava com seu cachorro ele não passava de 3 meses a 6 meses. Que quando ele completou um ano de idade, afirmou que começou a andar com o animal com guia e focinheira. Após, inquirido se quando ele tinha menos que um ano, realmente andava sem guia e focinheira, disse que não havia necessidade de focinheira. Retificou-se afirmando que passou a usar a focinheira quando o animal tinha 6 meses”. Já quanto ao fato denunciado no processo 0701577-28.2022.8.07.0002 a testemunha policial H. M. N. prestou o seguinte depoimento: "A princípio, disse que estava em patrulhamento, na presente região administrativa, quando avistou o denunciado caminhando com um cachorro da raça pitbull sem coleira. Assim, sendo ele abordado, foi assinado o termo de compromisso e foi lavrado o termo circunstanciado. Inquirido se estava o cão tanto sem a guia como sem focinheira, disse que sim. Sobre o local, disse que era via pública. Em término, destacou que o cachorro parecia ser adulto, de porte grande." (ID. 54515159)

7. Nesse contexto, verifica-se que a conduta atribuída ao réu se refere ao art. 31, Parágrafo Único. da Lei das contravenções penais. Isso porque o Ministério Público narrou que em 02 de maio de 2022 o réu conduziu um cão da raça pitbull, sem focinheira, em via pública, local onde andavam outros pedestres, pondo em risco a segurança alheia. Expôs, ainda, que em 26 de fevereiro de 2022 às 08h50 o réu conduzia um cão da raça pitbul, sem guia e sem focinheira, em via pública, estando o animal bravio, de raça perigosa, em liberdade, em via pública, pondo em risco a segurança alheia. O juiz condenou o réu, consignando que, “estando comprovada a materialidade e a autoria, sua condenação é medida que se impõe, pois o acusado, nos dois processos, conduziu animal em via pública, expondo a perigo a segurança alheia”. Nesse contexto, tanto as denúncias como a sentença foram no sentido de que o réu conduziu animal em via pública expondo a perigo a segurança alheia.

8. Entretanto, as condutas objeto dos presentes autos não se adequam à prevista na alínea c, do Parágrafo Único, do art. 31, da Lei de Contravenções Penais: “Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem: (...) - conduz animal, na via pública, pondo em perigo a segurança alheia”, pois, em que pese o réu estar conduzindo o animal na via púbica, o tipo penal é expresso em prever que é necessário que haja exposição da segurança alheia a perigo, ou seja, perigo concreto, o que não restou demonstrado nos autos, conforme se depreende dos depoimentos testemunhais utilizados como fundamento para condenação do réu. É de se dizer, em que pese as condutas previstas no art. 31, caput, da referida lei, serem de perigo presumido, o tipo previsto na alínea c, do Parágrafo Único, do mesmo dispositivo, prevê a necessidade de demonstração de que o fato realmente causou situação de probabilidade do dano, ao conter fórmula indicadora do perigo concreto - “pondo em perigo a segurança alheia”, não bastando simples conjecturas ou possibilidades remotas de dano.

9. Portanto, cabível a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, devendo ser afastada a condenação do apelante.

10. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS para absolver o réu das condutas a ele imputadas nos processos de no 0701577-28.2022.8.07.0002 e 0702020-76.2022.8.07.0002, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.